Tribunal: TJBA
Processo: 8001467-52.2025.8.05.9000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001467-52.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROGERIO FERREIRA TOSTA BARROS Advogado(s): ANDRESSA DOS SANTOS DE JESUS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E FUNCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL PENAL. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 14.892/2025. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. ABSORÇÃO DO VALOR NO VENCIMENTO BASE. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA PRESERVADA. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por Policial Penal contra ato do Governador do Estado da Bahia e do Secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, a quem se atribui a supressão do adicional de insalubridade dos vencimentos do impetrante a partir de junho de 2025, por força da Lei Estadual nº 14.892/2025, que reestruturou a remuneração da carreira dos Policiais Penais e tornou a Gratificação de Serviços Penitenciários incompatível com os adicionais de insalubridade e de periculosidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Governador do Estado é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e (ii) saber se a supressão do adicional de insalubridade, promovida por lei que reestruturou a carreira dos Policiais Penais e absorveu o valor correspondente no vencimento base, configura ato ilegal ofensivo a direito líquido e certo do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de inadequação da via eleita não merece prosperar uma vez que a discussão trazida a este Juízo se restringe à legalidade do ato administrativo e à aplicação de norma superveniente, sem haver qualquer necessidade de dilação probatória. 4. A supressão do adicional de insalubridade não decorreu de ato discricionário da Administração, mas do cumprimento da Lei Estadual nº 14.892/2025, que, ao reestruturar a carreira dos Policiais Penais, absorveu o valor correspondente ao adicional suprimido por meio do reajuste do vencimento base, sem qualquer redução no valor nominal da remuneração global do impetrante. 5. A Súmula nº 473/STF não é aplicável ao caso, pois não se trata de autotutela administrativa — revisão de ato concreto e individual —, mas de execução vinculada de lei de efeitos gerais e abstratos, que dispensa processo administrativo individualizado. 6. A alteração legislativa é dotada de legitimidade reforçada, tendo sido precedida de negociação coletiva com o Sindicato dos Policiais Penais e Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINSPEB), entidade representativa da categoria. 7. A jurisprudência do STJ e do STF é uniforme no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, sendo lícita a supressão de vantagens de natureza propter laborem, como o adicional de insalubridade, desde que preservada a irredutibilidade do total remuneratório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado. Segurança denegada, com extinção do processo com resolução do mérito. Tese de julgamento: "A supressão de adicional de insalubridade por lei que reestrutura a carreira de servidor público, com absorção do valor correspondente no vencimento base e preservação da irredutibilidade do total remuneratório, não configura ato ilegal ofensivo a direito líquido e certo, pois o servidor não detém direito adquirido a regime jurídico remuneratório." V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei Estadual nº 7.209/1997, art. 15, parágrafo único; Lei Estadual nº 14.892/2025; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8012463-51.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Seção Cível de Direito Público, j. 14/07/2023; STJ, RMS 52971, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/04/2017; STF, Rcl 62285, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001467-52.2025.8.05.9000, em que figuram como apelante ROGERIO FERREIRA TOSTA BARROS e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)